Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714818-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NOGUEIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se quanto à preliminar suscitada pelo Distrito Federal, em contrarrazões, de suspensão do feito com base no Tema de Repercussão Geral no 1.170 (ID 35656376). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator